Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I – Ocorre a preclusão para discussão da questão relativa à gratuidade de justiça quando a parte, regularmente intimada, não comprova a hipossuficiência financeira alegada no prazo concedido.

II – Indeferida a gratuidade de justiça por decisão, a questão apenas poderia ser reapreciada em agravo de instrumento, conforme disciplina do art. 1.015, inc. V, do CPC.

IiI – Apelação desprovida.